Tribunal: CARF
Processo: 11080.723025/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723025/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.266 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
CRISTIANO WAGNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca, restar comprovada nos autos tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, § 4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723025/2014-62
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723025/2014-62

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 103-000.739,
proferido pela 6a Turma da DRJ03, em 14 de setembro de 2020, que julgou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário lançado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso que segue transcrito:
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 5.285,47, com os acréscimos legais
detalhados no
“DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Cientificado do lançamento em 05/03/2014, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 04/04/2014.
Informa que: O contribuinte é advogado e consultor de créditos de Fundos de
Investimentos em Direitos Creditórios — FIDCs, sendo que em decorrência de atuação
profissional, em algumas vezes, tal como no alvará apresentado em anexo como
exemplo, é cadastrado o CPF do representante legal para levantamento de precatórios,
procedimentos das instituições bancárias, mas o valor não é depositado em sua conta,
mas sim da empresa ou do FIDC representado;
Nos sistemas atuais de informações geradas pelas instituições financeiras através da
DIRF, fica impossível para os contribuintes verificarem a origem e consequente
enquadramento legal, de valores que ele não tem conhecimento, e que nem transitam
pela sua conta corrente bancária, mas que são informados pelos bancos como se esses
valores, fossem realmente rendimentos tributáveis por ele recebido.
Ao receber a intimação fiscal para esclarecimento, não teve o contribuinte condições de
justificar tais rendimentos, pois as entidades financeiras não explicitam de quais
processos esses rendimentos são correspondentes, nem a Receita Federal presta
qualquer informação a respeito, como a data dos recebimentos, processos a eles
vinculados, fonte pagadora, etc.
Ao não obter tais informações nem das entidades financeiras, nem da própria Receita
Federal do Brasil, o contribuinte tem cerceada seu direito de defesa, tanto
administrativa, quanto porventura, se necessária, defesa judicial. Necessário se faz no
presente caso, que a RFB intime as entidades financeiras para que essas informem com
detalhes, quais os processos geraram os rendimentos aqui referidos como 'omitidos'.
Revisão de ofício manteve o lançamento. Defesa aditada às e fls 41 e ss”.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ03 julgou a impugnação improcedente, mantendo
o imposto apurado na revisão de ofício e correspondentes acréscimos legais.
Inconformado, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723025/2014-62

“(...)
“DOS FATOS E DO DIREITO
O Recorrente, Cristiano Wagner, é advogado e, estando sujeito ao Imposto de Renda
Pessoa Física, apresenta periodicamente Declaração de Ajuste Anual ao Fisco Federal.
Dentre as Declarações reiteradamente apresentadas, foram identificadas pela Secretaria
da Receita Federal divergências entre o imposto pago pelo contribuinte e o tributo,
apontando a autoridade fiscal omissão de rendimentos recebidos pelo Banco do Brasil
no valor de R$ 46.560,04 (quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta reais e quatro
centavos).
No entanto, irresignado com o lançamento realizado pelo Fisco Federal, o contribuinte
apresentou competente Impugnação a Notificação de Lançamento, fundamentando sua
impugnação pelo desconhecimento da(s) fonte(s) de renda, ou seja, das ações judiciais
das quais decorriam os rendimentos apontados como omitidos.
Nesta senda, o Portal DIRF apontou as seguintes ações judiciais das quais decorreriam
os valores apurados:

Assim, diante da informação quanto à origem dos valores apurados como pretensos
rendimentos omitidos pelo Recorrente, pode o mesmo, em análise as operações
realizadas, ter a plena convicção quanto à impropriedade do lançamento apurado, pelos
fatos e fundamentos a seguir expostos:
PROCESSO N° 200051050017169 - JF
Consoante a apuração que se faz em razão da referida medida judicial, importa salientar
que o beneficiário original dos valores decorrentes deste processo, os quais foram pagos
pelo Eg. Tribunal Regional Federal da 2a Região através do Precatório n° 20013475, Sr.
Paulo de Grana Marinho Filho, promoveu a cessão da integralidade de seu crédito, nos
termos da Escritura Pública de Cessão de Credito firmada em 15.07.2010 (cópia
devidamente juntada aos autos), para a Cessionária PWS - Fundo de Investimentos em
Direitos Creditórios Não Padronizados.
Referida empresa, administrada pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S/A, teve como representante no instante de levantamento dos valores de
sua titularidade o Recorrente, Sr. Cristiano Wagner, o qual, na condição de advogado e
representante legal da então Cessionária dos valores, procedeu, em tempo próprio, com
o levantamento dos valores em favor de sua titular, PWS - Fundo de Investimentos em
Direitos Creditórios Não Padronizados, através, inclusive, da expedição de competente
Alvará de Levantamento n° 1450390 cuja cópia fora juntada nos autos do processo
administrativo em referência e onde constou seu nome como representante da empresa,
único motivo, portanto, pelo qual possa ter sido o mesmo relacionado no que concerne
aos valores apurados em razão do mencionado processo.
Frise-se que o procedimento de cessão de crédito está amparado no art. 100, parágrafos
13 e 14, da Constituição Federal de 1988, bem como, nos arts. 286 a 298 do Código
Civil.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723025/2014-62

O contribuinte, Cristiano Wagner, é advogado inscrito na OAB/RS sob n° 45.463, e
coube a ele no exercício de sua atividade profissional, como procurador da cessionária,
acompanhar o procedimento de cessão de crédito e levantar o valor do Precatório
Federal, devidamente atualizado.
Dessa forma, então, indubitavelmente o valor apurado como rendimento é de
titularidade única e exclusiva da cessionária, PWS - Fundo de Investimentos em
Direitos Creditórios Não Padronizados, CNPJ n° 11.137.038/0001-27, sendo que tal
quantia foi, inclusive, sacada e depositada em 25.07.2011 em conta corrente da própria
empresa Cessionária, conforme consta nos comprovantes de levantamento judicial e de
recibo de envio de TED cujas cópias foram anexadas ao processo, e que ainda sofreu a
pertinente retenção de imposto de renda devido, pelo que demonstram os referidos
documentos.
Assim sendo, o beneficiário do rendimento tributável informado pelo Banco do Brasil
S.A. é a empresa PWS - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não
Padronizados, e não o contribuinte Cristiano Wagner, como inadvertidamente constou e
ensejou o lançamento impugnado que, como se vê, não apresenta razões para se
sustentar.
PROCESSO N° 200751050022317 - JF
Outrossim, em relação ao processo em referência, frise-se que idêntica sorte também
atinge os valores lançados pelo Banco do Brasil S/A em razão da mencionada medida
judicial, eis que, diante do fato de que a beneficiária original da demanda, Sra. Maria
Lúcia Vidal de Oliveira, cedeu em 11.06.2010 por Escritura Pública de Cessão de
Créditos, cuja cópia fora juntada aos autos do processo administrativo em referência, a
integralidade dos valores por si detidos em razão do Precatório n° 20113289, expedido
pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região junto ao processo em pauta, a então
Cessionária dos referidos valores, WTD - Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados Precatórios Alimentícios Federais (antiga denominação
de PWS - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados), passou a
constar como única titular dos valores cedidos.
Assim, eventual representação do Recorrente, Cristiano Wagner, na qualidade de
representante judicial (advogado) da referida empresa Cessionária para o levantamento
dos valores, como de fato assim o mesmo atuou no saque dos valores liberados em
razão do pagamento do Precatório, conforme Alvará de Levantamento n° 1450394 cuja
cópia fora juntada no processo administrativo, não o conduz, em absoluto, a titularidade
dos valores repassados àquela empresa que é a única e exclusiva titular do referido
rendimento, o qual, indubitavelmente, não possui qualquer relação com o Recorrente
que atuou no procedimento, exclusivamente como advogado representante da
Cessionária.
Nesta senda, se juntou ao processo ainda os competentes Comprovantes de
Levantamento Judicial, de Retenção de Imposto de Renda e de Recibo de envio de TED
para fins de demonstrar, de forma inequívoca e irrefutável a exclusiva titularidade de
PWS -Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e,
consequentemente, a inviabilidade de se manter a imputação de aferimento da renda
gerada no mencionado processo pelo Recorrente, de modo que não merece a
manutenção do entendimento expresso pelo v. acórdão prolatado de que o imposto
apurado e os correspondentes acréscimos legais devem ser mantidos, por inequívoca
injustiça.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723025/2014-62

DO PEDIDO
ISTO POSTO, REQUER a V. Sa., que se digne a receber o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para o fim de acolher as razões expostas, para julgar pela
improcedência e anulação do lançamento notificado, e, consequentemente, determinar a
baixa e o merecido arquivamento do processo”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento do
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF referente ao ano-
calendário 2011, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 5.285,47, com os
acréscimos legais. A infração consistiu que na Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica (CNPJ 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL AS).
Neste contexto, o acórdão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o
imposto apurado na revisão de ofício e correspondentes acréscimos legais.
Por sua vez, em sede recursal, o Recorrente alegou que demonstrou a origem dos
valores apurados não havendo se falar em omissão de rendimentos pelo Recorrente, repisando os
argumentos elencados na impugnação.
Porém, razão não assiste ao Recorrente. Explico.
O Recorrente fundamentou suas alegações mediante a comprovação de
pagamentos efetuados pela Caixa Econômica Federal, enquanto a matéria em discussão refere-se
a pagamentos realizados por Banco do Brasil e declarados em DIRF. Assim, em que pese os
pagamentos se referirem à mesma ação judicial declarada pelo citado Banco do Brasil, os valores
apresentados (e-fls 53/58) são diversos e a fonte pagadora, conforme dito, é a CEF.
Ressalte-se que, no curso do processo, o Recorrente teve oportunidade de produzir
o acervo-fático probatório de suas alegações e não o fez. Todas as provas produzidas aos autos
foram analisadas. Todavia, as divergências apontadas na pela de defesa não estão comprovadas,
pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural do direito
pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser acatada.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723025/2014-62

Destarte, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
apontadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos
apurada, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação
dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, acerca da inocorrência da omissão de
rendimentos apurada – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida, à luz do disposto no
art. 114 §12 do RICARF (Aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023),
com a qual manifesto minha declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, conforme reprodução a seguir:
“(...)
O Despacho Decisório (efls. 31/32) abordou de forma acertada a questão. Efetivamente
o contribuinte não comprovou o alegado. A matéria controversa diz respeito a
pagamentos realizados por Banco do Brasil e declarados em DIRF. Apesar disto,
contribuinte desenvolve em sua defesa e no aditamento a esta, de elfs 41 e ss,
comprovação de pagamentos efetuados pela Caixa Econômica Federal. Apesar de os
pagamentos se referirem a mesma ação judicial declarada pelo citado Banco do Brasil,
os valores apresentados (efls 50/58) são diversos e a fonte pagadora, repisa-se, é a CEF.
Assim, tenho como não comprovado o alegado pela defesa apresentada, mantendo o
lançamento. O Despacho Decisório (e-fls. 31/32) abordou de forma acertada a questão.
Por fim, há se ressaltar mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do
CARF, a que me filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Isso porque, embora o artigo
16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra atribuindo o efeito de preclusão a respeito de
prova documental, não há impedimento, na minha ótica, com base em princípios contemplados
no processo administrativo fiscal, em especial os princípios da verdade material, da
racionalidade e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal, que o julgador
conheça e analise novos documentos apresentados após a defesa inaugural.
Nesta senda, não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte impedindo-o
de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da racionalidade, da
formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal. Outrossim, a
rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico não se coaduna
com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do processo administrativo
fiscal pátrio.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa ao auto de infração em discussão:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.266 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723025/2014-62

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999 (G.N)
Contudo, o Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário para
comprovação de suas alegações.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário e manter a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 100
DF CARF MF
Original